Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-94.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002073-94.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MASTER AUTO VIDROS LTDA - CNPJ: 16.808.638/0001-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL POR CURADORA ESPECIAL
–
BUSCA E APREENSÃO
–
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por J MASTER AUTO VIDROS LTDA, por sua curadora especial, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de busca e apreensão n. 0002073-94.2016.8.11.0003, julgou procedente os pedidos iniciais, tornando definitiva a liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo descrito na inicial e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, de 128820993 - Pág. 3, o apelante sustenta que a citação editalícia realizada é nula, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização do requerido.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação.

Contrarrazões no ID. 128820997, por meio das quais o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão visando declarar a nulidade da citação editalícia realizada, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização do requerido.

Pois bem.

Nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO ALEGADA APENAS NO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. CUMPRIMENTO DOS ARTS. 231 E 232 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A \\\citação editalícia deve ocorrer após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do devedor\\\ (EDcl no REsp 969.060/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 17/8/2009) 3. Segundo consta do v. acórdão, proferido pelo col. Tribunal de Justiça, foram exauridos todos os meios possíveis para a efetivação da citação do réu, seja por meio do correio, seja por oficial de justiça. E, somente depois de frustradas essas tentativas, é que o autor da ação solicitou a citação editalícia, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo, com observância das regras previstas nos arts. 231 e 232 do Estatuto Processual Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 66.688/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 28/11/2012).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Para que a citação por edital atinja os efeitos da citação pessoal válida, deve ser precedida pelo esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do devedor. 2. Depreende-se do acórdão recorrido que a citação editalícia foi feita de forma regular, isto é, nos termos da lei. Contrariar tal constatação a esta altura, para investigar se todos os meios processuais destinados à localização do recorrente foram esgotados, demanda a conferência da prova dos autos, o que notoriamente afronta a Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 12.392/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011).

Da análise detida dos autos verifico que a ação foi ajuizada em 25.02.2016, com a primeira tentativa infrutífera de citação em 07.07.2016 (ID. 128820991 - Pág. 67.

Na sequência, houve a tentativa em endereços diversos, fornecidos pelo autor. No entanto, restaram inexitosas.

Sobreveio a citação editalícia do requerido.

Diante dos fatos apresentados, e, conforme bem apontado pela Defensoria em seu apelo, não foram realizados todos os meios para buscar a localidade do requerido, tais como a requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Portanto, verifico que a citação editalícia foi prematura. Assim, não sendo esgotadas as diligências necessárias para tentativa de localização da parte requerida, é nula a citação ficta, efetivada por edital.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da citação efetivada por edital nos autos, com o retorno ao Juízo
a quo
para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022